Tribunal: CARF
Processo: 15504.016156/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.016156/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.241 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
FERNANDA GOMES LESSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Sujeitam-se à incidência tributária os rendimentos comprovadamente recebidos
pelo contribuinte, quando este não logra provar que os valores não lhe
pertenciam.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.016156/2009-55
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016156/2009-55

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 235/257), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 216/223), proferida em sessão de 09/01/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-36.922, da 9.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 195/208), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Sujeitam-se à incidência tributária os rendimentos comprovadamente recebidos pelo
Contribuinte, quando este não logra provar que os valores não lhe pertenciam.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2006, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/9) e
Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 10/15), tendo o contribuinte sido notificado em
29/09/2009 (e-fl. 4), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata o presente de Auto de Infração (fls. 04/11) decorrente de ação fiscal levada
a efeito contra a contribuinte em epígrafe, no qual foi lançado Imposto de Renda Pessoa
Física no valor de R$ 180.836,50, acrescido de juros de mora de R$ 46.764,31
(calculados até 31/08/2009) e multa de ofício proporcional no valor de R$ 135.627,37,
resultando no montante de R$ 363.228,18.

Em procedimento de fiscalização, foi apurada a infração de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no valor
de R$ 363.331,64, e infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
no valor de R$ 316.170,95 conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de
fls. 05/07 e Termo de Verificação Fiscal de fls. 10/15.

Relata a autoridade lançadora que, através do Termo de Início da Ação Fiscal no
58/2009, a contribuinte foi intimada a comprovar, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos dos depósitos/créditos verificados
nas suas contas bancárias bem como a regular tributação dos mesmos.

Inicialmente a contribuinte solicitou dilação do prazo para apresentar a
documentação e posteriormente apresentou alguns extratos bancários e planilhas, cópia
da carteira de identidade para relacionar seu pai – Ruy Saraiva Gomes – com alguma
doação recebida dele e constante nos extratos bancários. Apresentou, ainda, sua certidão
de casamento, peças de processo de separação judicial de seu marido Rômulo Eustáquio
Gonçalves Lessa e um organograma de um grupo de empresas das quais Sr. Rômulo
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016156/2009-55

faria parte, visando comprovar que os depósitos feitos em suas contas pelas empresas do
marido, sobretudo pela VDL Fomento Mercantil Ltda e Horizonte Têxtil Ltda, são para
custear as despesas da família.

Foi lavrado novo Termo de Intimação tendo a contribuinte anexado cópias de
cheques e justificado a sua dificuldade em atender as intimações por depender das
instituições financeiras que detém a posse dos documentos solicitados.

Tendo em vista o grande número de créditos nas contas da contribuinte
originários da empresa VDL Fomento Mercantil Ltda, a empresa foi intimada a
informar a natureza e a causa econômica dos créditos, se eles decorriam de pensão
alimentícia, assim como outros esclarecimentos que a intimada entendesse útil na
determinação da natureza jurídica dos mesmos.

A VDL negou que os valores se tratassem de pensão alimentícia e afirmou que
eles se referiam a empréstimo contraído pelo Sr. Rômulo, junto à VDL Fomento
Mercantil Ltda e que, por orientação do Sr. Rômulo, eram depositados nas contas da
contribuinte “para cobertura de despesas domésticas do casal”. Foram anexados o
“Instrumento Particular de Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente” e
alguns comprovantes de transferência de numerários.
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas

Relata a autoridade fiscal que a contribuinte afirma, reiteradas vezes, que os
créditos efetuados por empresas ligadas ao ex-marido eram valores repassados para
manutenção do lar do casal. Informa que foram juntadas cópias de algumas decisões
judiciais, para comprovar a alegação de que estava em processo de separação do seu
marido Rômulo Eustaquio Gonçalves Lessa.

Ressalta que nas peças judicias do processo de separação foram destacados por
marca-texto o relato sobre o costume do ex-marido de depositar quantias na conta da
contribuinte para a manutenção do lar, contudo estes documentos não comprovam as
origens dos créditos em suas contas, tratando-se de meras alegações da agravante, aqui
contribuinte.

O contrato de Empréstimo apresentado foi firmado entre o Sr. Rômulo e a VDL
Fomento Mercantil Ltda no dia 01/01/2005, sábado, no valor de R$ 5.000.000,00 e tem
prazo indeterminado. No contrato não se constata qualquer encargo de juros, não há
menção sobre registro em cartório, não ficou estipulado o prazo de restituição dos
valores tomados.

Cita o art. 221 do Código Civil Brasileiro – Lei 10.406, de 10.02.2002, que
estabelece os requisitos para que o contrato surta efeitos perante terceiros. Cita também
os artigos 586 e 591 do Código Civil que dispõe sobre o contrato de mútuo.

Acrescenta a autoridade fiscal que o contrato apresentado não menciona o nome
da contribuinte, não havendo vínculo entre o contrato de empréstimo apresentado. Por
consequência os créditos efetuados pela empresa VDL Fomento Mercantil foram
considerados rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Da mesma forma foram
consideradas improcedentes as justificativas da contribuinte e lançados os
depósitos/créditos efetuados por VDL Siderurgia Ltda, Uberlândia Caminhões Ltda e
Horizonte Têxtil Ltda como omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem
vínculo empregatício.
Da omissão de Rendimentos caracterizada por
Depósitos Bancários de origem não comprovada

A contribuinte não logrou êxito em comprovar as origens dos créditos constantes
da
planilha
DEMONSTRATIVO
DEPÓSITO/CRÉDITO
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA. A planilha teve como base duas planilhas apresentadas pela
contribuinte, referentes ao Unibanco e ao Sudameris com a descrição quanto a origem:
Recurso não identificado. A estes créditos foram acrescentados os créditos constatados
na conta poupança do Banco Real.

Por falta de apresentação de documentação capaz de respaldar a origem dos
valores creditados nas contas da contribuinte, foram os créditos enquadrados na hipótese
definida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96.

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016156/2009-55

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Devidamente cientificada do lançamento em 27 de setembro de 2007,
comprovante anexado às fls. 578, a contribuinte apresentou em 28.10.2009 a
impugnação de fls. 195/592, na qual expõe suas razões de contestação.

Salienta que apresentou todas as informações e documentos que estavam ao seu
alcance, não obstante os entraves burocráticos das instituições financeiras selecionadas
pelo Fisco. Entende provado que os recursos advindos do Sr. Rômulo Eustaquio
Gonçalves Lessa, correspondem a depósitos de seu então marido, com os fins de
pagamento de despesas e manutenções com o lar e a família.

Ressalta que mesmo sob litígio de separação, seu ex-marido confirmou as
informações e declarações demasiadamente apresentadas durante a fiscalização, qual
seja, de que os depósitos realizados em contas correntes de sua titularidade eram
destinados à cobertura de despesas domésticas do lar.

Não houve a caracterização, muito menos a prova, do exercício de trabalho da
impugnante para a pessoa jurídica remetente dos recursos.

Tratam-se de relações de naturezas distintas, que não se confundem. Uma, fruto
de empréstimo entre sociedade/sócio, e a outra consequência da sociedade conjugal,
através da qual o marido repassa recursos para o custeio das despesas gerais da casa.

Esclarece que a separação judicial ocorrida entre a impugnante e o Sr. Rômulo,
deu-se no 2o semestre de 2006, fato este que justifica e explica que neste período
interromperam os depósitos bancários relativo as empresas citadas.

Sustenta que o fato do contrato de empréstimo não ter preenchido os requisitos
obrigatórios do Código Civil vigente, em nada pode afetar a impugnante que relação
nenhuma possuía com a empresa, sendo tão somente quem recebeu os recursos do
beneficiário do empréstimo.

Acrescenta que mesmo que se tenha havido simulação no contrato de
empréstimo entre a empresa e o ex-marido, bem como considerado nulo o negócio
jurídico pelo Fisco, deve-se ressalvar os direitos da impugnante como terceiro de boa-fé.

Sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada salienta que não conseguiu identificar a proveniência de alguns
recursos por fatores alheios e externos, tais como: I) dificuldades decorrentes do litígio
de separação judicial em trâmite na Justiça Estadual da Comarca de Belo Horizonte;
II) diversas solicitações protocoladas nas instituições financeiras e não respondidas, até
o presente momento; III) a incorporação do Banco Real pelo Santander Brasil, em 30 de
abril de 2009, que, desde então, apresenta enormes entraves burocráticos para a
liberação de extratos e comprovantes de depósitos detalhados. Desta forma, justificada a
impossibilidade da comprovação da origem de tais depósitos (de onde provieram e da
sua motivação) no momento. Informa ainda aguardar o envio dos ofícios pendentes de
resposta pelas instituições financeiras, pelo que invoca os preceitos do art. 16, § 4o, do
Decreto 70.235/72.

Pede o deferimento do prazo de noventa dias para apresentações dos documentos
comprobatórios que, por fato alheio à impugnante, não puderam ser apresentados.

Pede que seja julgado totalmente improcedente o lançamento dos tributos
referente à omissão de receitas decorrente do trabalho sem vínculo empregatício, por se
tratarem de provimentos isentos de tributação (despesas do lar e da família). Em
respeito ao princípio da eventualidade, caso não seja acatado o pedido anterior, que seja
julgado totalmente improcedente em virtude do vício material de capitulação errônea da
infração que o comina por ausência de comprovação do trabalho prestado pela
Impugnante à pessoa jurídica e nexo causal entre o valor sacado e o fato que representa
a omissão de rendimento e que seja aplicado o disposto no art. 61, § 3o, da Lei no
8.981/95 considerando o pagamento sem causa.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016156/2009-55

Em 26/02/2010 a contribuinte protocolou petição desistindo parcialmente da
impugnação no tocante aos valores mencionados às fl. 212.

O valor do crédito confessado foi transferido para o processo n.o
10680.721417/2010-31.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Da improcedência do lançamento fiscal em virtude da efetiva comprovação da origem
dos valores investigados; e b) Do incorreto enquadramento legal adotado pela fiscalização.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 12/03/2012, e-fl. 228, protocolo recursal em 10/04/2012,
e-fl. 258), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016156/2009-55

incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício com exigência de imposto sobre a renda de pessoa física suplementar e se refere-se a
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no
valor de R$ 363.331,64, e infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no
valor de R$ 316.170,95 conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 05/07).
Consta nos autos, em apertada síntese, que a recorrente foi selecionada para
fiscalização em razão de ter apresentado uma movimentação financeira elevada no ano-
calendário de 2006 e, contraditoriamente, declarou-se isenta na DIRPF. Após intimações fiscais,
a contribuinte apresentou alguns extratos bancários e planilhas, com algumas justificativas de
transação bancária e, também, alegou ter recebido alguma doação do seu genitor e, ainda,
apresentou certidão de casamento, peças de processo de separação judicial e um organograma de
um grupo de empresas das quais seu marido faria parte e objetivava comprovar que os depósitos
feitos em suas contas pelas empresas do marido são para custear as "despesas da família".
No Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 10/15) consta que:

No dia 04.08.2009, a contribuinte apresentou um "complemento" da resposta ao
TI N.o 58.2/2009 e anexou os seguintes documentos: a) Cédula Crédito Bancário
Empréstimo Pessoal — Financiamento Pessoa Física do UNIBANDO, de 27.03.2006,
para comprovar a origem do depósito de R$ 150.000,00 nesta mesma data; b)
Comprovante de depósito no valor de R$ 9.000,00, em 21.03.2006, feito pela VDL
Fomento Mercantil Ltda; c) Planilha detalhando a origem ou impossibilidade de
identificá-la, referentes aos créditos efetuados em sua conta no UNIBANCO;
d) Planilha detalhando a origem ou impossibilidade de identifica-la, referentes aos
créditos efetuados em sua conta no SUDAMERIS; e) "Comprovante das duas últimas
solicitações de cópias de comprovantes junto aos Bancos Unibanco e Sudameris, que
ainda não foram integralmente atendidas." E, por último, requer mais 10 (dez) dias para
obter os comprovantes solicitados (fls. 136 a 144);

Tendo em vista o grande número de créditos nas contas da contribuinte
originários da empresa VDL Fomento Mercantil Ltda, intimamos essa empresa (Termo
de Intimação Fiscal N.o 202/2009, com ciência no dia 07.08.2009) a nos informar a
natureza e a causa econômica dos créditos, se eles decorriam de pensão alimentícia,
assim como outros esclarecimentos que a intimada entendesse útil na determinação da
natureza jurídica dos mesmos. No dia 21.08.2009, a VDL negou que os valores se
tratassem de pensão alimentícia e afirmou que eles se referiam a empréstimo contraído
pelo Sr. Rômulo Eustáquio Gonçalves Lessa, junto à VDL Fomento Mercantil Ltda e
que, por orientação do Sr. Rômulo, eram depositados nas contas da contribuinte, "para
cobertura de despesas domésticas do casal". Foram anexados o "INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA
CORRENTE" e alguns comprovantes de transferência de numerário (fls. 145 a 180).
A defesa se insurge alegando, em síntese, que teria havido a efetiva comprovação
da origem e teria ocorrido incorreto enquadramento legal.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016156/2009-55

Pois bem. Não assiste razão a recorrente. Ora, o lançamento não foi
exclusivamente de depósito bancário por origem não comprovada, houve também lançamento de
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoa jurídica,
exatamente para a hipótese dos depósitos identificados. Ademais, entendo que o enquadramento
está correto, não sendo caso de cancelá-lo, sob alegação de que seria caso de aplicar unicamente
a disposição do pagamento sem causa, nos termos do artigo 61, § 3.o, da Lei n.o 8.981/95, isto
porque tal dispositivo seria aplicado se a fiscalização fosse na pessoa jurídica (e, in casu, teria
que ser comprovado que o pagamento é sem causa, no caso concreto dos autos a empresa
justifica uma causa, mas a documentação não é suficiente para comprovação), isto é, tendo a
fiscalização sido na pessoa física está correto o enquadramento.
Demais disto, as observações constantes no Termo de Verificação Fiscal (e-fls.
10/15) não foram refutadas de forma eficaz, aliás, veja-se o que reporta a fiscalização:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas

A contribuinte afirma, reiteradas vezes, que os créditos efetuados por empresas
ligadas ao ex-marido eram valores repassados para a manutenção do lar do casal. Ela
juntou, também, cópia de algumas decisões judiciais, para comprovar a alegação de que
estava em processo de separação do seu marido Rômulo Eustáquio Gonçalves Lessa.
Vale aqui transcrever a alínea "f" de sua resposta apresentada em 18.05.2009 (fls. 55 a
56):
"Corroborando a primeira resposta enviada, a Contribuinte junta os seguintes
documentos: i) Cópias das decisões judiciais que demonstram a separação judicial
entre a Contribuinte e seu ex-marido — RÔMULO EUSTÁQUIO GONÇALVES
LESSA, sendo destacado, por marca texto, que as despesas da família eram
realizadas por ele através de depósitos usuais na conta da contribuinte por
empresas de propriedade, mesmo que indireta, de seu ex-marido; ii) Cópia da
Certidão de casamento; iii) Organograma de demonstrativo do Grupo Societário a
que pertence o ex-marido RÔMULO EUSTÁQUIO GONÇALVES LESSA,
destacando-se as empresas VDL FOMENTO MERCANTIL LTDA e HORIZONTE
TEXTIL LTDA, descriminadas no extrato bancário do Banco UNIBANCO, como
responsáveis por vários dos depósitos bancários. Com esta documentação, entende
a Contribuinte que encontra-se comprovada a origem dos depósitos citados como
de seu ex- marido;" SIC.

A parte destacada nas ações judiciais por "marca texto", sobre o suposto costume
do ex-marido de depositar quantias na conta da contribuinte para a manutenção do lar,
de nada serve para comprovação das origens dos créditos em suas contas, eis que se
trata de uma mera alegação da agravante, aqui contribuinte. É o que se depreende da
leitura do AGRAVO N.o 1.0024.06.150866-9/002 (fls. 73 a 82)

Conforme exposto no item 1.7, a VDL FOMENTO MERCANTIL LTDA, que
representa quase a totalidade dos créditos efetuados por pessoa jurídica nas contas da
contribuinte, confirmou - "que os valores depositados não são decorrentes de pensão
alimentícia" (fl. 151). Ela acrescentou que os créditos na conta da contribuinte foram
feitos por orientação do Sr. Rômulo Eustáquio Gonçalves Lessa, que contraiu
empréstimo junto à empresa. Anexos à resposta, vieram o INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA
CORRENTE, recibos assinados pelo Sr. Rômulo e cópias das transferências
interbancárias — TED (fls. 152 A 180).

O contrato de empréstimo apresentado, acima referido, foi firmado entre o Sr.
Rômulo Eustáquio Gonçalves Lessa e a VDL FOMENTO MERCANTIL LTDA, no dia
01.10.2005, sábado, no valor de R$ 5.000.000,00 e tem prazo indeterminado. No
contrato não se constata qualquer encargo de juros, não há menção sobre registro em
cartório, não ficou estipulado o prazo de restituição dos valores tomados etc. Ademais,
para que um contrato surta efeito perante terceiros, o atual Código Civil Brasileiro – Lei
10.406, de 10.02.2002 – assim dispõe no seu Art. 221:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016156/2009-55

convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não
se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.

No que diz respeito a empréstimo de mútuo, a Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de
2002, Novo Código Civil, assim dispõe, in verbis:
Do Mútuo
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os
quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406,
permitida a capitalização anual.

Com efeito, o mútuo é empréstimo de consumo, mediante o qual é transferida a
outrem coisa móvel fungível, obrigando-se este a restituir em coisa da mesma espécie,
qualidade e quantidade. O contrato de mútuo tem prazo certo ou variável, daí sua
natureza de temporariedade, pois vincula o mutuário ao dever de restituição equivalente
(Novo Código Civil Comentado, Ed. Saraiva, 4.a ed. Atualizada, p. 532 e 533);

Como se vê, o instrumento particular vale entre as partes contratantes, que se
obrigam diante dele; mas, para que surtam efeitos perante terceiros, os documentos
devem se revestir de formalidades mínimas prescritas em lei, o que não foi o caso.

Vale observar que o contrato apresentado nem menciona o nome da contribuinte
Fernanda Gomes Lessa, que não é parte e que, por outro lado, foi a beneficiária de
vários créditos efetuados pela empresa VDL Fomento Mercantil Ltda. Portanto, não há
vínculo entre o contrato de empréstimo apresentado com a contribuinte e, por
consequência, os depósitos/créditos efetuados pela empresa VDL nas contas correntes
da contribuinte são, na realidade, rendimentos recebidos de pessoa jurídica e assim
serão tratados.

Tendo em vista que tais rendimentos não foram oferecidos à tributação, uma vez
que a contribuinte apresentou DIRPF, referente ao ano-calendário 2006, declarando-se
isenta do imposto, efetuei o lançamento de oficio, via auto de infração, a título de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem vínculo empregatício,
conforme planilha DEMONSTRATIVO DE VALORES RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA - (fls. 15 a 18), que integra o presente TVF.

Da mesma forma serão tratados e lançados, uma vez consideradas improcedentes
as justificativas da contribuinte, os depósitos/créditos efetuados por VDL Siderurgia
Ltda, Uberlândia Caminhões Ltda e Horizonte Têxtil Ltda, ou seja, como omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem vínculo empregatício.
Enquadramento Legal:
Arts. 1.o a 3.o e §§, da Lei n.o 7.713/88;
Arts. 1.o a 3.o da Lei n.o 8.134/90;
Art. 43 do RIR/99;
Art. 1.o da Medida Provisória n.o 22/2002 convertida na Lei n.o 10.451/2002.
Omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada
(...)

Advertida, no Termo de Início da Ação Fiscal, de que a não comprovação da
origem dos recursos depositados/creditados em contas-correntes ou de investimento,
mantidas junto a instituições financeiras, ensejaria lançamento tributário por omissão de
rendimentos, conforme preceitua o art. 42 da Lei n.o 9.430/96, a contribuinte não logrou
êxito em comprovar as origens dos créditos constantes da planilha DEMONSTRATIVO
DEPÓSITO/CRÉDITO ORIGEM NÃO COMPROVADA, que faz parte do presente
termo.

Essa planilha teve como base duas planilhas apresentadas pela contribuinte, em
04.08.2009, referentes ao UNIBANCO e SUDAMERIS, selecionando a descrição,
quanto à origem: "RECURSO NÃO IDENTIFICADO", aos quais foram acrescentados
os créditos constatados na conta poupança do Banco Real (fls. 141 a 142).

Não tendo comprovado, mediante apresentação de documentação hábil e idônea,
coincidente em data e valores, a origem dos valores depositados/creditados em conta de
depósito, relacionados no demonstrativo supracitado, ou melhor, não tendo apresentado
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016156/2009-55

qualquer documentação como meio de prova capaz de respaldar a origem daqueles
valores creditados nas contas da contribuinte, de maneira que ficasse demonstrada, de
forma inequívoca e incontestável, a origem dos recursos utilizados naquelas operações;
tais valores enquadram-se na hipótese definida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96, com as
alterações posteriores, quanto ao tratamento tributário a ser dispensado nos casos de
lançamento de ofício, baseado em omissão de rendimentos, detectada por meio de
movimentação financeira de origem não comprovada.

Esclareço que o que se tributa, no presente processo, não é o depósito bancário,
como tal considerado, mas a omissão de rendimentos por ele representada. Desta forma,
efetuei o lançamento de ofício, via auto de infração, a título de omissão de rendimento
proveniente de depósito de origem não comprovada, os valores constantes na planilha:
DEMONSTRATIVO DEPÓSITO/CRÉDITO ORIGEM NÃO COMPROVADA (fls. 19
a 20).
Enquadramento Legal:
Art. 849 do RIR/99;
Art. 42 da Lei n.o 9.430/96;
Art. 4.o da Lei n.o 9.481/97;
Art. 1.o da Medida Provisória n.o 22/2002 convertida na Lei n.o 10.451/2002.
De fato, entendo que o recurso voluntário não se desincumbiu de afastar o
lançamento, de rebater os fatos constatados no caso dos recebimentos da pessoa jurídica ou, no
caso dos depósitos não identificados, de provar sua origem. A peça recursal, com outras
palavras, finda por caminhar da mesma maneira que a impugnação, de modo que já tendo a DRJ
enfrentado a lide e concordando com aqueles argumentos, doravante, passo a adotá-los, na
permissão do § 1.o do art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da
Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

(...) trata do crédito tributário incidente sobre rendimentos recebidos das
empresas VDL Fomento Mercantil Ltda, Horizonte Têxtil Ltda, Uberlândia Caminhões
e VDL Siderúrgica Ltda conforme quadro de fls. 16/19 que detalha o valor recebido,
identifica a pessoa jurídica e a data.

Para justificar a natureza destes créditos a impugnante afirma que os valores
eram repassados pelas empresas das quais o marido era sócio, a pedido deste, para
custear despesas e manutenção com o lar e a família.

Em relação aos valores recebidos da empresa VDL Fomento Mercantil Ltda
junta um contrato de mútuo firmado entre a empresa e o então marido cujo valor
mutuado era repassado diretamente à impugnante para, segundo alega, provimento do
lar.

Nenhum documento foi juntado para comprovar a natureza dos recursos
recebidos das empresas Horizonte Têxtil Ltda, Uberlândia Caminhões e VDL
Siderúrgica Ltda.

A tônica portanto da lide está na comprovação de que os valores creditados na
conta corrente da impugnante eram de propriedade do Sr. Rômulo Eustáquio Gonçalves
Lessa.

Com efeito na constância do casamento os valores repassados por um cônjuge a
outro para fazer frente as despesas do lar não são tributáveis. É preciso contudo
comprovar a origem e a natureza dos recursos recebidos. Deve ser demonstrado que se
tratam rendimentos auferidos pelo outro cônjuge.

É dever do contribuinte justificar a origem dos recursos recebidos, quando for
exigido pela Fiscalização, conforme dispõe o art. 835 do Decreto n.o 3.000/99, (...).
(...)

Provado pelo Fisco o crédito dos valores em contas de depósito ou investimento
recebidos de pessoas jurídicas, cabe ao contribuinte a prova da origem dos recursos
recebidos, ou seja, ocorre a inversão do ônus da prova, pois se trata de presunção
relativa, que admite prova em contrário, a ser feita pelo próprio contribuinte interessado.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016156/2009-55

Também a regra do art. 16, III, do Decreto n.o 70.235/72 atribui ao contribuinte a
comprovação das alegações que oponha ao ato de lançamento. As alegações da defesa
devem estar acompanhadas das respectivas provas e serem apresentadas durante a ação
fiscal, ou na apresentação da impugnação.

Primeiramente cabe esclarecer que, em nenhum momento, se questiona a
idoneidade dos documentos apresentados no que tange as partes do contrato. Cabe,
somente, a análise desses documentos no sentido de verificar se eles comprovam ou não
a natureza e titularidade dos créditos identificados na conta corrente da contribuinte.

O contrato anexado às fls. 159/160 e denominado como Instrumento particular
de contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente não sustentam as afirmações da
contribuinte.

Tais documentos já foram analisados e rejeitados pelo Auditor-Fiscal.

O contrato por si só não está revestido de requisitos mínimos de um contrato de
mútuo e nem está lastreado em documentos contábeis-fiscais, que lhes confiram a
habilidade de caracterização dos depósitos nas contas bancárias da contribuinte como
sendo de titularidade da pessoa de Rômulo Eustáquio Gonçalves Lessa, como o quis a
impugnante.

A começar, não há definição de quem é o mutuante e o mutuário. A cláusula
primeira estabelece:
“As partes abrem às outras um crédito rotativo em conta corrente em montante
equivalente a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) respeitadas, sempre, as
disponibilidades positivas de caixa da parte contratante que figurar como
mutuante.
Parágrafo único: As importâncias liberadas por conta do crédito rotativo, ora
aberto, serão contabilizados em conta corrente especial, a qual registrará, também
as restituições parciais ou totais, as reutilizações e a atualização adiante
contratada de modo que todas as movimentações sejam contabilizadas na aludida
conta corrente.”

Não há reconhecimento de firma das assinaturas do mutuário / mutuante e nem
das testemunhas. Além disso o contrato só foi registrado em cartório no dia 21 de
agosto de 2009 após o inicio da ação fiscal, pelo que não confere a natureza de
documento público entre a data em que foi firmado e a do registro, não surtindo efeito
em relação a terceiros, consoante dispositivos abaixo reproduzidos.
Lei n.o 6.015/1973:
Art. 127. No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição:
I – dos instrumentos particulares, para a prova das obrigações convencionais de
qualquer valor;
Código Civil:
Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não
celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das
solenidades do § 1.o do art. 654.
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não
se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
O texto legal acima deixa claro que o instrumento particular, feito e assinado, mesmo
que subscrito por testemunhas, geram uma presunção que é restrita aos signatários, não
alcançando terceiros, inclusive o sujeito ativo da obrigação tributária que, com o
contribuinte, mantém uma relação jurídica distinta e completamente independente
daquela entre os mutuantes.

Tais documentos particulares, em princípio, não são hábeis o suficiente para
comprovar as operações a que se referem, já que, como é sabido, podem ser feitos a
qualquer tempo, com o teor que convier e trazendo valores de acordo com os interesses
das próprias partes, que os tornam pouco convincentes.

Caso houvesse a devida comprovação de que efetivamente se trata de contrato de
mútuo, cumpridos os requisitos previstos em lei perante terceiros, não poderia o
empréstimo ser disponibilizado de forma gratuita, posto que a relação entre a empresa
(mutuante) e o sócio beneficiário (mutuário) é de natureza econômica. Os valores de
juros relativos aos créditos concedidos deveriam também constar entre as partes.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016156/2009-55

Não se concebe que numa operação de empréstimo financeiro, o financiador não
receba qualquer juro ou benefício pelo empréstimo. Esta situação sequer encontra
respaldo no Código Civil, conforme se observa do disposto no art. 591 deste diploma
legal:
“Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presume-se devidos juros, os
quais sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406,
permitida a capitalização anual.”

Saliente-se que mesmo a informalidade dos negócios entre as partes não exime o
contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz
respeito a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as
partes (um empréstimo sem nota promissória, por exemplo), mas não se pode querer
aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com
a Fazenda Pública. A relação entre fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei, sem
exceção.

A impugnante sustenta que deveriam ser ressalvados seus direitos como terceiro
de boa fé pois não possui qualquer relação com a empresa sendo apenas quem recebeu
os recursos do beneficiário do empréstimo, aplicando-se no caso o § 1.o do art. 167 do
Código Civil que dispõe sobre simulação nos negócios jurídicos.

No entanto, a exigência em tela independe da validade ou não do negócio
jurídico que se apresenta, pois a contribuinte não demonstrou que o dinheiro depositado
em sua conta foram auferidos pelo seu então marido conforme alega.

No tocante a argumentação de que deveria ser aplicado o disposto no art. 61,
§ 3.o da Lei n.o 8.981/95 considerando o pagamento sujeito a tributação exclusiva por ter
sido feito sem causa uma vez que não houve qualquer prestação de serviço pela
contribuinte à empresa, a solicitação não procede. A exigência do imposto de renda na
fonte da empresa VDL Fomento Mercantil Ltda com fundamento no artigo 61, da Lei
n.o 8.981, de 1995, somente se sustenta quando houver indiscutível comprovação de que
o sujeito passivo efetuou pagamento sem causa justificada ou a beneficiário não
identificado em ação fiscal naquela empresa com a devida intimação para justificar os
pagamentos. No caso a empresa VDL Fomento Mercantil Ltda justifica os pagamentos
embora não tenha apresentado documentação suficiente para comprovar o que alega
quando instada a justificar depósitos feitos na conta da contribuinte.

Nos termos legais, o fato gerador do imposto de renda é a disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, conforme o art. 43 do CTN.

O RIR aprovado pelo Decreto n.o 3.000/99, vem a consolidar as disposições
gerais sobre a abrangência do conceito de rendimento bruto, e assim enuncia em seu
artigo 37, in verbis:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei n.o 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei n.o 7.713, de 1988, art. 3.o § 1.o).

Já o art. 38 do RIR/99 não deixa margem para dúvidas quanto ao fato de
que, independente da denominação que seja dada aos rendimentos ou a forma de
percepção da renda ou proventos, para a incidência do imposto sobre a renda ou
proventos, basta o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei n.o 7.713, de 1988, art. 3.o, § 4.o).
[...]

A prova irrefutável de que os recursos provêm da origem que declara é ônus do
próprio declarante. Tendo-se como certo que a fiscalizada, efetivamente, recebeu
rendimentos de pessoas jurídicas, e que esses recursos não foram oportunamente
tributados, acarretam o lançamento de ofício do imposto então incidente, nos termos do
presente auto de infração.
Sendo assim, sem razão a recorrente.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.241 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.016156/2009-55

Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital